Tribunal: CARF
Processo: 10680.902529/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902529/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.926 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902529/2017-68
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/06.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento 120458963, emitido eletronicamente em 07/03/2017, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 20058.05202.120814.1.7.02-4808.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do período de 02/08/2012 a
31/12/2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 0,00.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 175.420,95. Valor na DIPJ: R$ 0,00.
No despacho, foi reconhecido R$ 73.731,65.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o
9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho
Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 21/03/2017.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de discordância
em 11/04/2017.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, destaca que, por se tratar de imposto de renda retido na fonte, sua comprovação
será realizada por meio das informações apresentadas em Dirf disponibilizadas pelas fontes
pagadoras, sendo estes documentos oficiais e obtidos no próprio sítio eletrônico da Receita Federal
do Brasil.
Além disso, apresenta planilha demonstrando detalhadamente cada NF emitida para o
tomador de serviço especificado.
Observa a manifestante que, pelas colações apresentadas, cujos documentos
comprobatórios seguem anexos (notas fiscais emitidas), o valor das retenções informado pelas
fontes pagadoras são muito maiores que aqueles confirmados pelo Despacho Decisório, razão pela
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

qual merece ser reformado, a fim de validar o valor do crédito informado pela requerente nos
Per/Dcomp.
Elabora ainda planilha com o resumo dos valores dos tributos retidos informados nos
Per/Dcomp bem como aqueles ora comprovados por meio das informações prestadas na DIRF.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o despacho decisório deve ser
inteiramente reformado, excluindo-se a cobrança dos débitos em questão, já que estes foram
integralmente pagos por meio dos Per/Dcomp transmitidos, cuja origem do crédito fora agora
comprovado, validando o valor do imposto de renda retido informado.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
11080.729969/2018-77, pertinente ao lançamento de multa isolada.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06 em 26
de outubro de 2021, conforme acórdão n. 106-020.106 (e-fl. 218).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 268, no qual
oferece os argumentos e fundamentos a seguir sintetizados:
Diz que “...em 08/2012 o contribuinte passou por um processo de cisão parcial,
razão pela qual fora obrigada a transmitir uma DIPJ Cisão abrangente o período de 01/01 a
01/08” e que ” Além desta DIPJ, cumprindo sua obrigação acessória, transmitiu-se também outra
DIPJ referente ao período posterior, qual seja 02/08 a 31/12, ambas já foram juntadas ao
processo com a manifestação de inconformidade.”
Aduz que “...os valores dos tributos retidos durante todo o ano de 2012 foram
reconhecidos e informados pela recorrente à RFB somente na segunda DIPJ transmitida, aquela
relativa ao período de 02/08 a 31/12” e que “Por conta disso, o v. Acórdão restringiu o
reconhecimento dos valores retidos na fonte ocorridos apenas entre os meses 08 a 12,
desconsiderando aqueles anteriores (01 a 07).”
Destaca que “...se for constatado erro no preenchimento de informativos ou
declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou
confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado, pois a
verdade deve prevalecer” e que “Diante disso, a própria RFB, com base na consulta a seu banco
de dados, bem como àqueles aqui fornecidos e nas DIRF juntadas aos autos é capaz de
comprovar o pagamento dos tributos retidos, não havendo que se falar na não comprovação do
crédito.”
Ao final requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito A controvérsia dos autos refere-se ao PER/DCOMP no
20058.05202.120814.1.7.02-4808, no qual foi veiculado pedido de compensação de crédito
originado de saldo negativo de IRPJ do período de 02/08/2012 a 31/12/2012.
A compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório Eletrônico, sendo
que a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação foi julgada improcedente pelo
acórdão recorrido.
No recurso, em síntese, foram apresentados os seguintes argumentos:
- que, em razão de cisão parcial, foram transmitidas duas DIPJs no ano-calendário
de 2012: uma relativa ao período de 01/01/12 a 01/08/12 e outra do período de 02/08/2012 a
31/12/2012;
- que os valores retidos durante todo o ano de 2012 foram informados somente na
segunda DIPJ, relativa ao período de 02/08 a 31/12;
- que deve prevalecer a verdade material diante de eventual erro no preenchimento
de informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo;
- que a própria RFB, com base na consulta a seu banco de dados, bem como
àqueles aqui fornecidos e nas DIRF juntadas aos autos é capaz de comprovar o pagamento dos
tributos retidos.
Da análise do recurso, cabe pontuar inicialmente que, tal como afirma o
Recorrente, a prova dirigida ao reconhecimento de crédito relativo a tributos retidos não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos, podendo ser feita por meio alternativo,
conforme reza a Súmula no 143 do CARF1.
Entretanto, isto não significa dizer que a simples juntada de dezenas de notas
ficais aos autos seja, por si só, suficiente a comprovação da efetividade das retenções.

1 Súmula CARF 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

No caso dos autos, o acórdão recorrido elaborou tabela detalhada contendo as
retenções não confirmadas e as razões de fato e de direito que ampararam o não reconhecimento
dos respectivos créditos vindicados no PER/DCOMP, em relação às quais o Recurso Voluntário
não faz qualquer referência ou tece qualquer comentário, preferindo “repisar as comprovações
realizadas por meio da manifestação de inconformidade.”
Nesse sentido, convém citar parte dos fundamentos denegatórios do pleito
extraídos do acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Primeiramente, destacam-se dados da Dcomp com demonstrativo do crédito –
no 20058.05202.120814.1.7.02-4808:

Conforme se observa, houve equívoco no preenchimento de dados da Dcomp,
uma vez que, em relação ao ano-calendário de 2012, houve a apresentação de DIPJ em
decorrência de evento de cisão parcial (período de 01/01/2012 a 01/08/2012) e outra
do período complementar (de 02/08/2012 a 31/12/2012), conforme atestam as
seguintes telas de sistemas referentes as DIPJ ativas:
(...)
Portanto, houve erro na informação da DComp no tocante ao período de
apuração do saldo negativo na DIPJ – 01/01/2012 a 31/12/2012.
Outro equívoco no preenchimento da Dcomp foi quanto ao valor do saldo
negativo – R$ 175.420,95. O valor mencionado, em verdade, corresponde ao imposto
de renda retido na fonte informado na Ficha 12A da DIPJ pertinente ao período de
02/08/2012 a 31/12/2012, que indica ainda um saldo negativo de R$ 189.812,99,
conforme seguinte tela de processamento:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Diante dos erros evidenciados, no Despacho Decisório foi consignado o período
do saldo negativo como sendo de 02/08/2012 a 31/12/2012, conforme seguinte
destaque:
(...)
É importante ressaltar que essa situação já havia sido evidenciada antes mesmo
da expedição do Despacho Decisório, em intimação prévia dirigida à contribuinte,
tratada no processo no 10680.723244/2016-81, abaixo reproduzida:
(...)
De pronto, vê-se que o recurso não se presta à contestação da não homologação do
PER/DCOMP, mas sim à sua retificação, em razão de erros cometidos pelo contribuinte no
preenchimento desta declaração.
Tendo em conta que o recurso do Recorrente se trata, em verdade, de pedido de
retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de recurso contra a sua não homologação - não
se vislumbra possibilidade de o colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema,
por faltar-lhe competência normativa para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio
e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte,
órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
É de se destacar, ainda, que, como apontado no acórdão recorrido, o contribuinte
teve oportunidade de corrigir as informações prestadas diante dos fatos constatados,
especialmente no que tange ao período de apuração do saldo negativo e dos valores de retenção a
ele relacionados, bem como foi alertado no acórdão recorrido da imprescindibilidade da
apresentação de extratos bancários para comprovação do valor liquido das operações quitado
pela fonte pagadora.
Daí se extrai, que a mera juntada de notas ficais no processo desacompanhadas da
escrituração contábil-fiscal do contribuinte e de extratos bancários correlacionados implica sua
desconsideração como meio de prova, mesmo porque não compete ao julgador do Recurso
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Voluntário a realização de auditoria neste momento processual, eis que implicaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
A propósito, os seguintes julgados:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas
pela fiscalização como exportação indireta referiam-se, na verdade, a
operações de exportação direta, deve-se cancelar a exigência fiscal constante
do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do Contribuinte dos fatos nela registrados apenas se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os dados por ele
escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus
de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos do relator)

Destaque-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ademais, o artigo 170 do CTN2 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, seja pela
impossibilidade de análise, pelo colegiado, do pedido de retificação extemporânea do
PER/DCOMP em questão seja porque sua postulação não fora acompanhada de evidências
robustas e convincentes para infirmar a decisão de não provimento da Manifestação de
Inconformidade perpetrada pela instância a quo.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.926 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902529/2017-68

Fl. 294
DF CARF MF
Original